Tribunal: TJSP
Processo: 2272662-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Revogação da decisão pelo r. Juízo – Perda de objeto – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272662-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
INDUSTRIAL DO BRASIL S.A., são agravados CECIL CONFECÇÕES LINGERIE
LTDA, MÁRCIO ROSENTHAL e REGINA CARRILLO ROSENTHAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29635
AGRV.No: 2272662-80.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
AGDO. : CECIL CONFECÇÕES LINGERIE LTDA, MARCIO ROSENTHAL,
REGINA CARRILLO ROSENTHAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Revogação da decisão pelo
r. Juízo Perda de objeto Recurso não conhecido.
O agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 37/38, que condenou a empresa Bradesco
Seguros S/A ao pagamento de multa por ato atentatório à
dignidade da justiça, no importe de 20% do valor atualizado
da causa, sem, contudo, determinar ao banco que lhe
ressarcisse dos prejuízos causados.
Relata que o Bradesco Seguros S/A descumpriu
ordem judicial, permitindo o resgate da quantia de R$
172.039,066 de titularidade da parte executada, informando
a existência apenas de um saldo no montante de R$
15.561,05, mesmo após ter sido devidamente intimado para
que bloqueasse eventuais valores localizados na conta.
Requer, deste modo, seja determinado que o referido banco
restitua e deposite os valores levantados pelo executado
Marcio, de forma indevida, no montante de R$ 172.039,66.
Recurso processado no efeito devolutivo (fls.
45).
Não houve contrariedade.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Isto porque sobreveio informação nos autos de que
a seguradora já teria providenciado em favor do agravante o
depósito nos autos do valor de R$ 172.039,66, com o fito de
ressarcir o prejuízo causado nos autos de origem, objeto do
presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante disso, foi proferida a decisão de fls.
1307 nos autos originais:
“Fls. 1257, 129/1260 e 1280: Ciente. Fls. 1283/1288:
Tendo em vista que o Bradesco Seguros S.A. espontaneamente
reparou os prejuízos que causou, presumo que o terceiro não
tenha tido má-fé no descumprimento da decisão judicial de fls.
1212 e determino o cancelamento do ofício endereçado ao
Ministério Público, que visava a apuração de crime de
desobediência. No mais, pelas mesmas razões, mas considerando
que, mesmo sem má-fé, o Banco descumpriu a determinação
judicial, reconsidero a decisão de fls. 1248/1249, para fixar a
multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2o,
do CPC), em 10% do prejuízo reparado, isto é, em 10% de R$
178.096,83. Ainda, determino às partes que informem, nos autos
do AI n. 2272662-80.2019.8.26.0000, da perda de objeto do
recurso, em face da reparação espontânea do prejuízo pelo Banco.
Por fim, manifestese o exequente em termos de seguimento do
feito, ficando, desde já, deferido o levantamento das quantias
depositadas às fls. 1306. Int”.(grifo nosso.)
Ante
o
exposto,
considera-se
prejudicado
o
presente recurso, ante a perda de seu objeto, razão pela
qual dele não se conhece.
PAULO PASTORE FILHO
Relator